Tribunal: TJES
Processo: 5017106-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017106-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SIDNEI NOGUEIRA TOSTA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por entidade filantrópica contra decisão que, em ação indenizatória, determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da parte agravada. A agravante sustenta a inexistência de relação de consumo por atuar de forma complementar ao Estado, mediante convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), sem contraprestação pecuniária direta do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às demandas envolvendo hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova mostra-se adequada diante da hipossuficiência técnica do paciente e da verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação de serviços por hospitais privados conveniados ao SUS configura relação de consumo, pois a instituição recebe remuneração indireta do Estado por procedimento realizado, enquadrando-se como fornecedora nos termos do § 2º do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, conforme dispõe o § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

A vulnerabilidade técnica e informacional do paciente, leigo em medicina e procedimentos hospitalares, caracteriza a hipossuficiência necessária para a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de documentos médicos e relatos circunstanciados confere verossimilhança mínima à narrativa fática, justificando a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo.

A redistribuição do ônus probatório encontra amparo subsidiário na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo o encargo à parte que detém melhores condições de produzir a prova por possuir os registros e informações do atendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviços médico-hospitalares por hospital privado conveniado ao SUS configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de remuneração indireta.

A instituição hospitalar detém melhores condições técnicas de demonstrar a regularidade do serviço prestado, o que autoriza a distribuição dinâmica do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 3º, § 2º e art. 6º, inciso VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5017161-65.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.02.2026; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003705-82.2024.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 31.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009376-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da respeitável decisão proferida pelo douto
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
(
id. 16394701
), que, nos autos da ação ajuizada por
TAMIRES ROCHA VIEIRA
, determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (
id. 16394692
), sustenta a agravante, em síntese, que (
i
) trata-se de entidade filantrópica que atua de forma complementar ao Estado, mediante convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS, inexistindo contraprestação pecuniária direta por parte do paciente, circunstância que afastaria a caracterização da relação de consumo; (
ii
) inexistindo relação consumerista, seria indevida a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo, a fim de reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e afastar a inversão do ônus da prova.

O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo (
id. 16484333
).

Intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Em face da decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, a agravante interpôs agravo interno (
id. 16837173
), reiterando a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5017106-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: TAMIRES ROCHA VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às demandas envolvendo hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde, bem como à adequação da inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de origem.

De início, cumpre registrar que os serviços públicos, inclusive aqueles prestados por entidades privadas que atuam em regime de cooperação com o Estado, devem ser executados de forma adequada, eficiente e segura, de modo a não expor seus usuários a riscos indevidos.

A ocorrência de um dano gera, para o responsável, o dever de repará-lo, em decorrência da violação da obrigação jurídica de não causar prejuízo a outrem. Tal obrigação deve ser cumprida de forma espontânea ou, em sua ausência, por meio de imposição judicial, através da correspondente tutela ressarcitória.

Com efeito, a finalidade da reparação civil é restituir integralmente o lesado, abrangendo tanto os danos efetivamente sofridos quanto os lucros razoavelmente cessantes, de modo a colocá-lo, na medida do possível, na mesma situação em que se encontrava antes da ocorrência do evento danoso.

No que tange à responsabilidade por danos decorrentes da prestação de serviços públicos, a Constituição Federal (CF/88) é inequívoca ao atribuir às pessoas jurídicas de direito privado que exerçam tal função a responsabilidade objetiva pelos prejuízos que, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Nesse sentido, dispõe o artigo 37, § 6º, da Carta Magna:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Destarte, no que se refere à pretensão indenizatória decorrente de danos ocorridos no âmbito de serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a responsabilidade civil dos hospitais privados conveniados possui natureza objetiva.

Ademais, não se pode ignorar que o hospital privado, ao receber remuneração por procedimento realizado, ainda que de forma indireta e via ressarcimento pelo SUS, atua como fornecedor de serviços remunerado, enquadrando-se na definição contida no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
in verbis
:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Fundação Social Rural de Colatina contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina, que, em ação indenizatória por erro médico ajuizada pelos herdeiros de Alice Vitória Marinho Wotkoski, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), ante a hipossuficiência técnica dos autores e a verossimilhança das alegações quanto a falha em atendimento obstétrico prestado por hospital conveniado ao SUS e médico co-réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre os autores e o hospital conveniado ao SUS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor dos autores, notadamente a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de serviços médicos por hospital privado conveniado ao SUS configura relação de consumo, ainda que custeada por repasses públicos, pois o atendimento é individualizado e prestado por entidade privada mediante remuneração indireta. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a remuneração indireta por meio do SUS caracteriza prestação de serviços, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 3º do CDC.
5. A responsabilidade da entidade hospitalar, nessa hipótese, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo falhas na prestação de serviços médico-hospitalares. 6. O entendimento consolidado é de que, em se tratando de hospital conveniado, não se aplica o regime jurídico próprio das pessoas jurídicas de direito público, mas sim as normas do microssistema consumerista. 7. A hipossuficiência técnica dos autores restou evidenciada diante da natureza especializada do serviço e da dificuldade de comprovar falhas médicas por meios próprios, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 8. A verossimilhança das alegações decorre dos fatos narrados na inicial, relativos à omissão no manejo do quadro clínico durante o parto, o que justifica a medida excepcional da inversão do ônus da prova. 9. A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e está em consonância com a jurisprudência do TJES e do STJ sobre a matéria. 10. A ausência de contraprestação direta não descaracteriza a natureza jurídica da relação de consumo, nem impede a aplicação das normas protetivas do CDC. 11. A argumentação da agravante quanto à suposta violação ao contraditório e ampla defesa não se sustenta, pois a inversão do ônus da prova não transfere o ônus da prova automaticamente, mas apenas autoriza a distribuição diversa, sem cercear defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços médico-hospitalares por hospital privado conveniado ao SUS configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. A remuneração indireta por meio do SUS não afasta a incidência das normas consumeristas sobre a relação jurídica entre paciente e hospital privado. 3. A hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações autorizam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em demandas por erro médico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.12.2018; STJ, REsp 566.468/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 23.11.2004; STJ, REsp 1642307/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2017; TJES, Apelação Cível 0008849-94.2017.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 17.03.2023; TJES, AI 5000023-27.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04.04.2022. (TJES. 5017161-65.2025.8.08.0000. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível. Julg: 25/02/2026).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO POR HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Rio Novo do Sul que, em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Hospital Infantil Francisco de Assis, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A Agravante sustenta que a prestação de serviços médicos pelo hospital particular, conveniado ao SUS, caracteriza relação de consumo e, portanto, justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC)é aplicável a relações de prestação de serviços médicos por hospitais particulares conveniados ao SUS; (ii) definir se a inversão do ônus da prova pode ser concedida com base na hipossuficiência da parte autora e nas dificuldades técnicas de produção de prova pela mesma. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CDC é aplicável à prestação de serviços por hospitais privados conveniados ao SUS, visto que, embora o paciente não seja diretamente cobrado, o hospital recebe remuneração indireta do Estado, configurando a prestação de serviço e a existência de uma relação de consumo.
4. Nos termos do art . 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova pode ser concedida quando houver verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência da parte. No caso, a autora apresenta hipossuficiência técnica e financeira frente à parte ré, que possui melhores condições de apresentar provas, como registros médicos e testemunhas do procedimento hospitalar. 5. Ainda que afastada a aplicabilidade do CDC, o Código de Processo Civil (art . 373, § 1º) autoriza a redistribuição do ônus da prova quando uma das partes possui maior facilidade na produção das provas. O hospital detém os registros e informações necessárias para demonstrar que os serviços foram prestados adequadamente, justificando a redistribuição do ônus probatório. 6. O reconhecimento da responsabilidade objetiva da entidade hospitalar também pode ser fundamentado pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicável às prestadoras de serviços públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037058220248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Data: 31.10.2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a responsabilidade objetiva dos requeridos, incluindo o hospital ora agravante, em razão de suposta falha na prestação de serviços de saúde conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a juridicidade da aplicação da responsabilidade objetiva ao hospital conveniado ao SUS e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade dos prestadores de serviços públicos, incluindo hospitais conveniados ao SUS, é objetiva, baseando-se na teoria do risco administrativo. Para afastar essa responsabilidade, é necessário que o hospital demonstre a existência de excludentes do nexo causal. A jurisprudência é pacífica quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços de saúde prestados por hospitais conveniados ao SUS, considerando que o custeio das despesas por parte do SUS configura uma remuneração indireta, qualificando a relação jurídica como de consumo. A aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, sendo incabível a denunciação da lide, conforme o art. 88 do CDC, ressalvando-se a possibilidade de ação regressiva em caso de dolo ou culpa do causador do dano.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50093762320238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Data: 27.09.2024)

Nesse contexto, mostra-se legítima a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso dos autos, a decisão impugnada reconheceu ser o agravado
"leigo em medicina e em procedimentos hospitalares, demonstrando vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição ré"
, destacando ainda que "
suas alegações vêm acompanhadas de documentos médicos e relatos circunstanciados que conferem verossimilhança mínima à narrativa fática
".

Dessa forma, a inversão do ônus probatório mostra-se adequada e compatível com a lógica do sistema processual.

Convém registrar, ainda, que mesmo na hipótese de afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a medida adotada pelo Juízo de origem permaneceria juridicamente possível. Isso porque o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil consagra a chamada teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, permitindo ao magistrado atribuir o encargo probatório à parte que detenha melhores condições de produzi-lo.

Assim, considerando que a instituição hospitalar possui maior facilidade para demonstrar a regularidade do atendimento médico prestado, a redistribuição do ônus probatório mostra-se plenamente justificável também sob a ótica do direito processual civil.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

Ao contrário, a conclusão adotada pelo magistrado de origem encontra-se em plena consonância com a jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Em consequência, resta prejudicado o agravo interno.

É como voto.